Tribunal: TJBA
Processo: 8085065-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085065-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MÁXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GABRIELA FIALHO DUARTE, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: ROBERVAL ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADILSON COELHO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DO CARTÃO CREDCESTA. FALHA NO DEVER DO FORNECEDOR EM PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS AO CONSUMIDOR. PARTE HIPERVULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 6º, INCISO III E IV DO CDC. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMOS – “SAQUES” CONTRATADOS DIFERENTE DO QUANTO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA CREDCESTA QUE FOI INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 18.353/2018, EDITADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E VINCULADO AO PROGRAMA CESTA DO POVO. BURLA AO SISTEMA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA. VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

P
reliminar de cerceamento do direito de defesa
, não prospera, eis que, a inexistência de produção de prova oral não acarreta cerceamento de defesa, posto que o magistrado possui discricionariedade para acolher pedidos de produção de provas feitos pelas partes ou rejeitá-los, caso entenda desnecessária determinada prova, tudo quando devidamente motivadas as decisões, com base no art. 355, I do CPC, o que ocorreu na espécie.

A relação aqui tratada se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula nº 297, o STJ - "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Restando inconteste a aplicação do CDC ao negócio jurídico em foco, é válido asseverar, outrossim, que a revisão não implica violação ao princípio pacta sunt servanda, vez que este, de caráter genérico, cede à incidência da norma prevista no art. 6º, inciso V, do CDC, segundo o qual é plenamente viável "a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.

Não restam dúvidas quanto a natureza do serviço prestado pelo Banco/Apelante que em nada se assemelha aos empréstimos na modalidade de consignado.

Na modalidade de crédito rotativo, o beneficiário passa a ter descontos por prazo indeterminado, até a sua eventual liquidação que poderá nunca ocorrer. Essa situação de parcelas infindáveis, não só pode gerar pagamentos que ultrapassam e muito o valor inicialmente contratado, acarretando lesividade infinitamente maior que um empréstimo consignado comum, que possui regras de pagamento claras, tais como quantidade de parcelas, dia de início e término, além de juros mais baixos.

Majoração dos honorários de sucumbência do Banco/Apelante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível de nº 8085065-71.2021.8.05.0001, em que é Apelante o
BANCO MASTER S/A
, atual denominação do
BANCO MÁXIMA S/A
e Apelado
ROBERVAL ROSA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

11